Tribunal: TJES
Processo: 5000216-80.2025.8.08.0039
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000216-80.2025.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DE FATIMA OLIVEIRA STRELHOW
RECORRIDO: BANCO PAN S.A. e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO EFETIVADA NA MODALIDADE BIOMETRIA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CARACTERIZADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5000216-80.2025.8.08.0039

Recorrente
: MARIA DE FATIMA OLIVEIRA STRELHOW

Recorrido
: BANCO PAN S.A.

Recorrido
: BANCO INBURSA S.A.

Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Defiro
à autora/recorrente a gratuidade da justiça.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO EFETIVADA NA MODALIDADE BIOMETRIA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CARACTERIZADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1
.
Recurso Inominado interposto por MARIA DE FATIMA OLIVEIRA STRELHOW em face da sentença (id. 14588873) a qual julgou improcedentes os pedidos iniciais.

2
. Em suas razões recursais (id. 14588875), pugnou pela reforma da sentença objurgada para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

3
. Contrarrazões do banco réu (id.), pugnando pela manutenção da sentença primeva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
O cerne da presente lide prende-se em apurar se efetivamente foram celebrados pela parte autora o contrato de empréstimo consignado, por ter sido firmado eletronicamente, de forma digital, mediante biometria facial e, por conseguinte, não foi cientificada de todos os termos, ocasionando os descontos sobre os benefícios previdenciários junto ao INSS, e se tal situação enseja a devolução dos valores descontados nos proventos da parte autora, de forma simples ou em dobro, bem como se restou caracterizado o dano material e moral..

III. RAZÕES DE DECIDIR

5
.
A relação jurídica entre as partes, indubitavelmente, é de consumo, nos moldes do art. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, o que atrai a aplicação da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do mesmo diploma legal. Consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade do fornecedor de serviços é de natureza objetiva, de forma que o prestador de serviço responde, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço. Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

6.
No caso
sub examine
não se pode exigir do consumidor a produção de prova negativa, posto que, o contexto fático dos autos no qual se respalda a pretensão autoral, trata-se de fatos negativos. Dessarte, incumbe ao Recorrido demonstrar que, de fato, a autora contratou o cartão de crédito com margem consignável objurgado.

7
. Rememorando, sucintamente, os fatos narrados na exordial, a parte autora informa que se deparou com valores desconhecidos depositados em sua conta bancária, e se deparou com descontos doravante realizados junto ao benefício previdenciário nº 118.760.172-9. Ademais, a parte autora requereu a nulidade do contrato de empréstimo consignado, com liberação imediata da reserva de margem consignável de titularidade da parte autora. Em suma, a parte autora informa que o contrato nº 356022088, celebrado no dia 25/04/2022, por Biometria Facial (
selfie
), foi contratado mediante vício de consentimento diante das informações não terem sido passadas corretamente pelo banco réu. Aduz que até o mês de fevereiro/2025 foram efetuados 34 (trinta e quatro) descontos, totalizando o valor de R$ 1.332,46 (um mil, trezentos e trinta e dois reais e quarenta e seis centavos). Ademais, a autora procurou o PROCON, através do processo nº 25.02.0414.001.00002-301 (id. 14588835) e, contudo, não obteve a solução do problema de forma amistosa. Todavia, obteve junto ao PROCON, através da referida reclamação, a informação de que o Banco PAN foi migrado para o Banco INBURSA. O Primeiro Recorrido, por sua vez, carretou aos autos o contrato nº 356022088 (id. 14588856) e, contudo, não carreou o comprovante de TED destinado à comprovação de transferência de valores para conta de titularidade da autora. Por sua vez, a sentença primeva julgou improcedentes os pedidos iniciais por entender que “com relação aos fatos, há nos autos contrato firmado com georreferenciamento e fotografia da consumidora. Dito isto, reconheço a higidez do contrato”.

8
. Compulsando o caderno processual verifico que, em face da peculiaridade da operação (contratação de empréstimo por biometria facial), tenho que não há elementos no feito suficientes que corroborem a contração do negócio jurídico em comento pela autora, e explico. A concretização do negócio através de “captura de selfie”, exige imprescindível segurança, mormente no intento de se evitar fraudes. Com a devida vênia, as transações virtuais aqui discutidas deveras foram realizadas sem nenhuma segurança própria. Em síntese, basta uma
selfie
e o envio do documento pessoal, que o banco libera o empréstimo. É cediço que a validade da declaração de vontade não depende de forma especial (inteligência art. 107 do CC), contudo, é sabido que a
selfie
gerada no celular não constitui uma declaração de vontade.

9
. Digo isto pois verifico que não restou suficientemente comprovado que a Recorrente detinha de todas as informações necessárias acerca dos contratos no ato de seu firmamento, se assim supostamente tivesse celebrado. A fragilidade probatória sobre tal cientificação satisfatória (artigo 6º, o CDC que prevê como direito básico do consumidor, a obtenção de informação adequada) torna necessária a nulidade do objeto jurídico celebrado. O fato é que o Recorrido não comprovou que a autora quis, de forma hialina, contratar por meio de “biometria facial” empréstimo consignado. Deste modo, tenho que os bancos demandados não se desincumbiram de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral. Inteligência do artigo 373, inciso inc. II, do CPC. Não há elementos suficientes nos autos que demonstrem a regularidade dos supostos negócios jurídicos firmados entre as partes litigantes sob a égide do contrato objurgado, restando configurado a falha no dever de informação por parte do banco.

10
. Assim, ainda que os Bancos Recorridos afirmem que a demandante deteve de todas as informações pertinentes no ato da contratação, na verdade, persiste o vício de manifestação de vontade, que por sua vez impõe a nulidade do negócio efetivamente celebrado, retornando-se ao
statu quo ante
.

11
. O Código de Defesa do Consumidor, traz expressamente em seu artigo 6º, inciso III, que é dever da instituição prestar todas as informações de forma adequada e clara ao consumidor, sobre os diferentes tipos de serviços e produtos ofertados por ela. Tem-se, portanto, digna de condão de veracidade a assertiva de que o consumidor não pretendia adquirir qualquer serviço de empréstimo consignado, constituindo um serviço/produto não solicitado pelo mesmo.

12
. Noto que o banco Recorrido restringe-se a alegar, em síntese, que o contrato digital é regular, e que foi firmado mediante a utilização de documento pessoal da autora e foto tipo
selfie
, além da subscrição da assinatura eletrônica no referido contrato, a qual foi oportunamente impugnado pela autora.

13
. Em que pese o Recorrido defender a regularidade da contratação do empréstimo com descontos nos proventos da autora, o Recorrido não trouxe demonstrações claras da regular contração. Entrementes, entendo que os documentos juntados aos autos não evidenciam a existência efetiva de uma relação jurídica entre as partes, uma vez que a juntada da foto tipo
selfie
e documento pessoal da autora, por si só, não possuem o condão de comprovar a regularidade da contratação, isto porque, considerando que o suposto negócio jurídico ocorreu por meio digital, deveria a instituição financeira colacionar aos autos provas das tratativas iniciais que deram origem ao contrato objurgado, o que não foi feito.

14
. Quanto ao ônus de provar a regularidade da assinatura o STJ firmou entendimento consagrado no Tema 1.061: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”.

15.
Nesta esteira, tenho que a sentença ora guerreada, deve ser reformada, em razão de reconhecer a nulidade dos negócios jurídicos firmados. Tratando-se de prejuízo materiais decorrentes de ato ilícito da promovida, urge o direito a ressarcimento da quantia efetivamente despendida, o que deve se dar de forma dobrada, conforme entendimento recente do C. Superior Tribunal de Justiça (STJ - EAREsp 676.608), o qual passou a entender que a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor não depende da comprovação de má-fé do fornecedor de serviços: “A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. [.... ]”. A restituição em dobro é cabível se a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva, fato que compreendo que ocorreu no caso presente. A parte Recorrida argui que os descontos realizados foram decorrentes de contrato, porém essa não comprovou a contratação, logo foi violado o Princípio da Boa-fé objetiva prevista no CDC, sendo assim, não foram observados os direitos do consumidor. Dessa forma, a autora faz jus à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, respeitado o prazo prescricional de cinco anos, considerando a data da propositura da ação, e as demais vincendas no curso da ação.

16
. No que pertine aos danos morais, tenho que a Recorrente faz jus a indenização, devido a extrema abusividade da prática adotada pelo Recorrido, que ao viciar ou descumprir com informações às quais devia se ater e propagar ao consumidor, quando da confecção do pacto, intentou dar vida a um negócio que o beneficiaria. Com efeito, a situação vivenciada pela Recorrente caracteriza sim excepcionalidade apta a ensejar danos morais. Nesta esteira, tenho que a sentença ora guerreada, deve ser reformada para que seja declarado a nulidade do contrato celebrado junto aos bancos Recorridos, bem como condená-los ao pagamento, à título de danos morais, o qual passo doravante a analisar o
quantum
indenizatório.

17
. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na Teoria do Risco da Atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Em havendo responsabilização dos Recorridos, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

18
. O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

19
. Consignando que a matéria encontra-se sedimentada nesta Turma Recursal, no sentido de que deve operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e à capacidade econômica das partes, cabendo ao juiz orientar-se pelos critérios sugeridos na doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso e; considerando, ainda, o estabelecido no artigo 944 do Código Civil, que a indenização mede-se pela extensão do dano, ressaltando-se, ainda, que a fixação da indenização por dano moral deve atender a um juízo razoabilidade e proporcionalidade; entendo que restou configurado o dano moral, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

20
. Logo, em análise do caso concreto, entendo por razoável a fixação, a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia a qual entendo como proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir aos Recorridos a adotarem posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

IV. DISPOSITIVO E TESE

21.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença de id.
14588873
e a) declarar a inexistência da relação jurídica obrigacional e do débito dela decorrente, relativo ao contrato nº
356022088
; b) condenar solidariamente os Recorridos à restituírem à autora os valores indevidamente descontados antes da propositura dessa lide, observados o prazo prescricional de cinco anos, e os descontados no curso da ação, nos termos do artigo 323 do Código de Processo Civil, na forma dobrada, a título de indenização por danos materiais, devidamente acrescidos de correção monetária a partir de cada desembolso (IPCA) e de juros de mora, desde a data da citação (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei Federal nº 14.905/2024. O montante deve ser apurado pelas partes por meio de simples cálculos aritméticos. E c) condenar solidariamente os Recorridos ao pagamento, à título de danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que deverá ser remunerado, a partir deste arbitramento (Súmula 362 do STJ), tão somente, pela taxa SELIC (EC nº 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. Sem custas processuais e honorários advocatícios em razão do provimento do recurso.

Com o trânsito em julgado, certifique-se e oficie-se ao INSS para que promova o cancelamento definitivo do desconto no benefício previdenciário da autora (NB 118.760.172-9).

Tese de julgamento:

1. Nos contratos de empréstimo consignado são passíveis de arguição de nulidade pelo consumidor quando inexistentes elementos suficientes que demonstrem a regularidade dos supostos negócios jurídicos firmados entre as partes litigantes sob a égide dos contratos objurgados, restando configurado a falha no dever de informação por parte da instituição financeira.

2. É ônus da instituição financeira de provar a regularidade da assinatura, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.061.

___________

Dispositivo relevante citado:

Lei nº 8.078/90 (CDC), art. 14;

Jurisprudência relevante
: Tema 1.061, STJ; EAREsp 676.608, STJ;

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)